Tribunal: STF
Processo: HC 255662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO MAIS DE VINTE E SETE ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alessandro de Oliveira Polizel e Danilo Vinhoto Valério, advogados, em 29.4.2025, em benefício de José Raimundo de Jesus Santos, contra decisão pela qual, em 16.3.2025, o Desembargador Carlos Cini Marcionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 973.385:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INACOLHIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. HOMICÍDIO CONTRAMULHER NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUGADO PACIENTE LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME CONSUBSTANCIA MAIS UM MOTIVO PARA LASTREAR APRISÃO CAUTELAR. GARANTIA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ATROPELO PROCESSUAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE E ADEQUADA, IN CASU, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO. CONSTRANGIMENTOILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CAMARA. ORDEM DENEGADA. 



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de homicídio simples (art.121, caput do Código Penal).



    A defesa alega, em síntese, ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares alternativas. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva e, alternativamente, sua substituição por cautelares diversas”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Desembargador Carlos Cini Marcionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Asseveram ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar, ser o paciente primário e de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustentam que o paciente não teria ficado foragido, mas que apenas não teria sido localizado “por diversos fatores inerentes a prestação jurisdicional e diversos erros”, não se podendo confundir “evasão com não localização”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) o conhecimento do respectivo writ com posterior concessão da medida liminar, no mérito concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva com aplicação das medidas acautelatórias consideradas pertinentes pelo julgador (art. 319 CP), considerando a ausência de fundamentos da decisão vergastada, bem como a inexistência dos requisitos da custódia cautelar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Desembargador Carlos Cini Marcionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 973.385.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que a prisão preventiva do paciente “foi decretada em 12/08/1999, consoante decisão de págs. 69/70, tendo sido preso, em 21/05/2024, por força do cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido em seu desfavor, tendo sido realizada a audiência de custódia, no Juízo Plantonista da Comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, consoante se extrai dos documentos juntados, em23/05/2024, às 08h11min08”.



    O paciente foi “denunciado, no bojo dos presentes autos, conforme a Denúncia apresentada, em 27/05/1997, às pp. 05/07, imputando-lhe as sanções previstas no art. 121, caput, do Código Penal, tendo sido a Peça Exordial Acusatória recebida, no dia 05/06/1997, à p. 05, quando, ainda na égide da redação original do CPP, conforme redação anterior do seu art. 394, o juiz, ao receber a Exordial, designava dia e hora para o interrogatório, ordenando a citação do Réu, que foi procedida, por edital, em virtude de sua localização incerta e não sabida, por ter empreendido fuga do distrito da culpa. Em seguida, após algumas regularizações do feito e diligências para localizar o Denunciado, sem êxito, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em 12/08/1999, (...) bem como decretada sua prisão preventiva, (...) seguindo-se a suspensão, outrora determinada nos autos, com algumas diligências para localização do Denunciado, até que, à p. 126, foi designada audiência de produção antecipada de prova oral, esta realizada, em 20/10/2009, conforme termo de p. 157/158, quando foram colhidas as oitivas das Testemunhas arroladas na Denúncia (...). À p. 259, foi prolatada Decisão consignando o reinício do prazo prescricional, determinando-se o lançamento, no SCP, do prazo de suspensão, para fins de controle processual, em relação ao delito previsto no art. 121 do CP, com data de 07/08/2037, bem como vistas dos autos ao MP, a cada 06 (seis) meses, para fins de localização do Réu, até que, no dia 22/05/2024, sobreveio informação do cumprimento do Mandado de Prisão expedido em desfavor do Réu, conforme Mandado de Prisão cumprido e anexado às pp. 306, 324 e 330, tendo a prisão sido realizada no dia 21/05/2024, com termo de audiência de custódia anexado, às pp. 307/308. No dia 23/06/2024, à p. 342, foi determinado o retorno do andamento processual, com concessão de vistas dos autos ao MP para manifestação pertinente. Cálculo da Prescrição da Pretensão Punitiva anexado, à p. 344. Em 03/06/2024 (p. 351), foi determinada, pelo Juízo, a citação do Acusado, no local em que atualmente está custodiado, na Cadeia Pública de Penápolis/SP, mediante a expedição de Carta Precatória”.



    Em 29.6.2024, o juízo de origem da Vara Criminal da comarca de Estância/SE reavaliou a prisão preventiva do paciente e a manteve:



    “(...) No caso em tela, observo que, no tocante à materialidade e à autoria delitiva, restam evidenciados relevantes indícios contrários ao Réu, consoante documentos e declarações constantes nos autos. Ou seja, vislumbra-se na espécie o fumus comissi delicti atinente à custódia impugnada. 



    De igual banda, eclode o periculum libertatis, pelo simples fato de que, após a suposta prática delitiva, o Denunciado empreendeu fuga do distrito de culpa, permanecendo em local incerto e não sabido, há mais de 27 (vinte e sete) anos, o que demonstra ter o Requerente intenção de se furtar à aplicação da lei penal. 



    Forçoso destacar que, a despeito do que alega a Defesa, houve a evasão do Requerente do distrito da culpa, desde a data do cometimento do delito, o que acarretou no aumento dos custos e trabalhos processuais, tendo o Juízo efetivado diversas medidas para fins localização do Acusado, não tendo havido apenas a simples não localização do Réu, por falta de diligências do Juízo, como quer fazer crer a Defesa. 



    E, frise-se, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo fosse motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorreu na presente hipótese. 



    Cumpre apontar, ainda, que a fuga do Acusado, per si, é suficiente para motivar sua segregação cautelar, com vista a garantir a aplicação da lei penal (...).



    De igual turno, a necessidade da segregação cautelar do Acusado se encontra fundamentada na natureza grave do crime de homicídio, merecendo, por si só, uma maior atuação do Judiciário em seu combate, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública. 



    Isto é, o periculum libertatis se encontra configurado tanto pelo comprometimento da aplicação da lei penal como da ordem pública, tendo em vista a fuga do réu da presente Comarca, bem como, ante a sensação de impunidade que se espalha no meio social, levando ao descrédito do Poder Judiciário. 



    A manutenção da liberdade do Acusado se mostra incompatível com a natureza do delito, por se tratar de homicídio contra mulher, no âmbito de violência doméstica, o que deixa a ordem pública em abalo. 



    Desta forma, entendo constituir a liberdade do Requerente risco iminente para a ordem pública e para a aplicação da lei penal. 



    Ademais, trata-se de delito praticado pelo Requerente de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, também, o disposto no art. 313, inciso I, do CPP. 



    No que tange à alegação da Defesa de ausência de contemporaneidade no decreto preventivo, tal somente se subsistiria se fosse possível concluir que, na hipótese de eventual condenação, o contexto fático, aliado às características pessoais do Réu, autorizariam a aplicação da pena em patamar que asseguraria ao Acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP), ou cumprimento em regime aberto, que não é o caso do autos, porquanto o contexto processual sinaliza que, em caso de condenação, de acordo com as normas e princípios penais, a pena definitiva pode alcançar a privação de liberdade. 



    Ademais, somente se poderá ter margem do possível regime de prisão aplicável ao Réu, em caso de ulterior condenação, somente após a instrução probatória, e mais precisamente na sentença, ou seja, quando analisadas as provas, circunstâncias do caso, as informações pessoais do Requerente, entre outras variáveis. 



    Saliente-se, igualmente, que o Requerente é acusado da prática de homicídio, cuja pena mínima autoriza a segregação no regime fechado, não cabendo, assim, que se falar em maior gravidade da prisão cautelar em contrapartida ao ‘futuro’ regime de prisão definitivo, caindo por terra a alegação de ausência de contemporaneidade da Defesa pelos motivos suprareferidos e os delineados nas demais linhas acima deste decisum. 



    Outrossim, não se trata a prisão preventiva de antecipação da pena, mas, sim, de meio de evitar a turbação da ordem pública, garantir a aplicação da lei penal, dentre outros cabimentos, garantias essas, inclusive, que, dada a natureza do crime praticado, não poderia ser obtida por meio de cautelares diversas da prisão.



    Assim, destaco que, no presente caso, seriam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319, do CPP, diante dos argumentos acima delineados, mostrando-se ineficazes ao caso em exame, considerando que, como bem pontuado pelo presentante do Ministério Público, pelo histórico processual, é grande a probabilidade de evasão do Réu, no intuito de se furtar à aplicação da lei penal”.



    A prisão cautelar do paciente foi revaliada e mantida em 1º.10.2024 e em 27.11.2024, quando o juízo de origem, nesta última decisão, afirmou:



    “(...) Da análise dos elementos colacionados aos autos principais, vislumbro que permanecem presentes os seus requisitos, uma vez que o fumus comissi delicti, indicando a prática do delito pelo Réu encontra-se presente, conforme atesta o conjunto probatório constante nos autos.



    É importante ressaltar que o mérito da demanda será aprofundado em momento oportuno, com o cotejo das provas produzidas em audiência, bem como observando as teses jurídicas apresentadas pelo Órgão Acusador e pela Defesa do Denunciado, não havendo, ao menos neste momento, prova cabal ou irrefutável de ausência de autoria ou materialidade aptos a fundamentarem a revogação da prisão preventiva. 



    Em relação ao periculum libertatis, este é facilmente observado no feito, pelos fundamentos das Decisões que decretaram a prisão preventiva, que receberam a Denúncia, que indeferiram o pedido de revogação de prisão preventiva e que mantiveram a custódia de ofício. Ademais, é importante destacar que o Acusado empreendeu fuga do distrito de culpa, permanecendo em local incerto e não sabido, por mais de 27 (vinte e sete) anos, o que demonstra ter o Réu a intenção de se furtar da aplicação da lei penal. Nessa senda, apesar das alegações de falha estatal na busca pelo Réu, é preciso ponderar que, logo após o crime, o Réu não mais foi localizado, evadindo-se da área em que se deu o fato criminoso”.



    A prisão preventiva do paciente foi confirmada em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 202400345500 pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, com os seguintes fundamentos:



    “(…) a prisão preventiva do paciente fora devidamente decretada pela autoridade apontada como coatora, haja vista presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), com base nas provas lícitas colhidas no Inquérito Policial, especificando na necessidade de referida prisão na garantia da ordem pública, notadamente na gravidade em concreto do crime (‘homicídio contra mulher, no âmbito de violência doméstica” ocorrido em 15/01/1997), nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP. 



    Acrescente-se que a fuga do paciente logo após o cometimento do crime consubstancia mais um motivo para lastrear sua prisão preventiva, com intento de garantir a aplicação da lei penal, não constituindo único fator para o decreto prisional, como querem fazer crer os impetrantes. 



    E, no que tange à ocorrência de mencionada fuga do paciente, constata-se que ele não fora localizado mesmo com o desempenho das diligências necessárias para tanto, assim como bem narrado pelo Juízo a quo nas informações prestadas e colacionadas nestes autos em 22/08/2024, não havendo que se falar em atropelo processual. 



    Igualmente merece ser afastada a tese de ausência de contemporaneidade, já que os motivos supramencionados existiam desde a data do decreto prisional (datado de 12/08/1999) e permanece inalterado até o tempo atual (decisão que manteve dita prisão datada de 29/06/2024), devendo-se registrar ensinamento jurisprudencial no sentido de que ‘a contemporaneidade dos fatos que justificam o decreto da prisão preventiva (art. 315, §1º, do CPP) diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo’ (STF, 1ª Turma, AgRg no HC nº 206.116/PA, Rel. Min. Rosa Weber, em sessão virtual de 01/20/21 a 08/12/21).



    (...) Patente, por conseguinte, a necessidade da manutenção do status prisional do paciente, eis que presentes fortes indícios de responsabilidade criminal pela prática do delito acima descrito, constituindo a liberdade risco iminente para a segurança e a ordem pública, não se afigurando suficiente e adequada, in casu, a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão, previstas no art. 319 do CPP”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada (homicídio contra a mulher no contexto de violência doméstica, praticado em 1997), e pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Como destacado nas instâncias antecedentes, o paciente “empreendeu fuga do distrito de culpa, permanecendo em local incerto e não sabido, por mais de 27 (vinte e sete) anos”. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    Não se comprova a alegada ausência de contemporaneidade. Como ressaltado no julgamento em segunda instância, os fundamentos para a prisão cautelar “existiam desde a data do decreto prisional (datado de 12/08/1999) e permanece[m] inalterado[s] até o tempo atual (decisão que manteve dita prisão datada de 29/06/2024), devendo-se registrar ensinamento jurisprudencial no sentido de que ‘a contemporaneidade dos fatos que justificam o decreto da prisão preventiva (art. 315, §1º, do CPP) diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo’ (STF, 1ª Turma, AgRg no HC nº 206.116/PA, Rel. Min. Rosa Weber, em sessão virtual de 01/20/21 a 08/12/21)”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Este Supremo Tribunal firmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229-121-AgR, de  minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A petição inicial deste habeas corpus também não foi instruída com cópia do decreto prisional, do acórdão do TJ/SP e do interior teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ‘a tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual’ (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    6. Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes de que o paciente não teria se evadido, mas apenas não teria sido localizado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada e a condição de foragido do agente, que perdurou por longo período até o cumprimento do mandado de prisão, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. ‘a’, da Constituição da República é taxativo, sendo incabível o recurso ordinário constitucional quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. 3. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Assentadas a materialidade e os indícios de autoria pelas instâncias ordinárias, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A ausência de demonstração da imprescindibilidade aos cuidados de criança e o cometimento de crime com violência contra pessoa afastam a viabilidade de recolhimento domiciliar, observado o inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 214.566-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 24.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2022).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora